Tribunal: TJDFT
Processo: 0721333-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721333-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA DE SOUZA CAMPOS RODRIGUES D E S P A C H O Ao agravado para se manifestar sobre o pedido de ID 73842108 da parte agravante. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator